Tribunal: TJBA
Processo: 8008760-73.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS nº 8008760-73.2026.8.05.0000 Impetrante: Dra. Marina Bispo do Carmo (OAB/BA 66.170) Paciente: Jessiel Oliveira Souza Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca De Ipiaú/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI DE EXTREMA PERICULOSIDADE. SIMULAÇÃO DE “ROLETA RUSSA” COM ARMA DE FOGO. VÍTIMA ADOLESCENTE. RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUGA DO AGENTE APÓS O CRIME. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de investigado preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), cometido contra adolescente de 14 anos de idade. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva e requer a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ou se configura constrangimento ilegal passível de correção por meio de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta baseada na gravidade específica da conduta e no modus operandi empregado, não se limitando à gravidade abstrata do delito. 4. O modus operandi — consistente em simular “roleta russa” com revólver calibre .38, acionando o gatilho em direção a diversas pessoas até ocorrer o disparo fatal — revela elevado grau de temeridade, desprezo pela vida humana e acentuada periculosidade social, justificando a custódia para garantia da ordem pública. 5. Relatos testemunhais indicam que o investigado possuía o hábito de andar armado e de apontar arma de fogo contra pessoas, evidenciando comportamento violento recorrente e risco concreto de reiteração delitiva. 6. A prisão também se justifica para a conveniência da instrução criminal, uma vez que testemunhas presenciais essenciais ainda serão ouvidas, havendo notícia de possível vinculação do investigado a facção criminosa e atuação como responsável por “tribunal do crime”, circunstâncias que potencializam o risco de intimidação. 7. A fuga do investigado logo após o crime, sem prestar socorro à vítima, constitui indicativo concreto de risco à aplicação da lei penal. 8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem o periculum libertatis. 9. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do fato, da periculosidade evidenciada e do risco à instrução e à ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade específica da conduta e a periculosidade do agente, especialmente quando o modus operandi revela elevado desprezo pela vida humana. 2. O risco de intimidação de testemunhas e a necessidade de preservação da instrução criminal autorizam a manutenção da custódia cautelar quando as testemunhas são essenciais para a elucidação dos fatos. 3. A fuga do investigado após o cometimento do delito constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva como garantia da aplicação da lei penal. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando se mostram inadequadas para neutralizar os riscos concretos decorrentes da extrema gravidade do fato e da periculosidade do agente. Dispositivos relevantes citados: Art. 121, § 2º, IV, do Código Penal; Arts. 282, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 210.760/RS, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 18.06.2025; AgRg no RHC 212.961/CE, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11.06.2025; HC n. 1.018.606/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 10/10/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8008760-73.2026.8.05.0000, tendo como Paciente JESSIEL OLIVEIRA SOUZA, e como autoridade impetrada o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.